Tribunal: STF
Processo: ARE 1379379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA A, DA CF/88. MUNICÍPIO DE CARIACICA. PEDAGOGOS. ATO INCONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR TANIA CELI BARTELLI FONSECA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA.



    I. À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    II. Na hipótese, por vindicar a reforma da sentença amparada na suposta licitude da cumulação dos cargos públicos nos quais se encontra empossada, ponto nevrálgico das razões de decidir adotadas pelo magistrado a quo , a apelante TANIA CELI BARTELLI FONSECA atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, circunstância que impõe, portanto, na rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em sede de Contrarrazões.



    III. Em atenção ao disposto no artigo 503, §§ 1º e 2º, do CPC/15, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada a decisão que reconheceu, expressamente, que O decurso do prazo decadencial para a instauração do processo administrativo disciplinar não pode ser convalidado pela boa-fé na cumulação de casos, pois o mero decurso do tempo não é capaz de convalidar atos inconstitucionais .



    IV. A Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.



    V. Ao estabelecer as atribuições inerentes dos ocupantes da função de magistério, o artigo 11, da Lei Complementar Municipal nº 017/2007, demarcou nítida diferença entre as funções de professor-docente e professor-pedagogo no âmbito da rede pública municipal, de modo que, enquanto as funções de professor-docente encontrar-se-iam diretamente ligadas à regência de classe, as atribuições dos professores-pedagogos seriam relacionadas a atividades típicas de direção e coordenação da instituição de ensino.



    VI. A mera denominação ao cargo público realizada pela legislação municipal não se revela suficiente para enquadrar o profissional pedagogo (cargo técnico-científico) na exceção constitucional prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea a, da CF/88, em favor dos professores de carreira, ante a nítida divergência das atribuições dos cargos públicos. Precedente do STF.



    VII. No caso, por terem as autoras sido nomeadas e tomado posse nos segundos cargos de MAPP Pedagogo (cargo técnico-científico), a estas incide a vedação constitucional prevista no artigo 37, inciso XVI, da CF/88, uma vez que não exercem atividade de docência, exercendo, tanto nos primeiros, quanto nos segundos cargos, funções exclusivamente pedagógicas.



    VIII. Recurso interposto por TANIA CELI BARTELLI FONSECA conhecido e desprovido.



    IX. Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA conhecido e provido.



    X. Remessa Necessária julgada prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XVI, "a"; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, dispõe o art. 3º da Lei Municipal nº 4.442/2006, que: "a carreira do Magistério Público Municipal será integrada pelos cargos de professor em função de docência e de professor em função pedagógica, de provimento efetivo e estruturar-se-á em níveis correspondentes às classes e referências", compreensão reproduzida no art. 8º, § 1º, alínea "c", e artigo 9º da Lei Complementar Municipal nº 017/2007.



    Sucede, contudo, que, ao estabelecer as atribuições inerentes dos ocupantes da função do magistério, o artigo 11 da Lei Complementar Municipal nº 017/2007, em sua redação originária, dermaca nítida diferença entre as funções de professor-docente e professor-pedagogo no âmbito da rede pública municipal, senão vejamos:



    Art. 11 Para os efeitos do Art. 9º entende-se:



     I – por função docente, incluindo na área de Educação Especial, aquela em que o profissional do Magistério, portador de formação especifica para o campo de atuação obtida em curso correspondente que responda pelo exercício concomitante dos seguintes módulos de trabalho na escola: regência efetiva de atividades, áreas de estudo ou de disciplina em classe de alunos, elaboração de programas e planos de trabalho, avaliação do rendimento escolar de seus alunos, reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da escola para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem como ação educacional e participação ativa na vida comunitária; 



     II – por função pedagógica, aquele em que o profissional do Magistério, portador de função especifica para o campo de atuação obtida em curso superior, responda pela administração, supervisão, orientação, inspeção, pesquisa educacional, planejamento, acompanhamento, assessoramento pedagógico, avaliação das atividades de ensino nos níveis administrativos central e escolar, bem como reunião e auto-aperfeiçoamanto.



    Note-se que enquanto as funções de professor-docente encontram-se diretamente ligadas à regência de classe, as atribuições dos professores-pedagogos são relacionadas às atividades típicas de direção e coordenação da instituição de ensino.



    Dito isso, registro que ao traçar as diretrizes e bases da educação nacional, a Lei Federal nº 9394/96 indica em seu artigo 67, § 2º, que "são consideradas funções de magistério as atividades exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".



    Tenho, assim, que a função de magistério apresenta-se como gênero da qual são espécies as funções de professor (docência) e de pedagogo (administração), compreensão também alcançada pela interpretação do artigo 61, incisos I e II da Lei 9.394/96.



    Vejamos:



    Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 



    Consequentemente, perfilho a compreensão segundo a qual a mera denominação ao cargo público realizada pela legislação municipal não se mostra suficiente para enquadrar o profissional pegagogo (cargo técnico-científico) na exceção constitucional prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea "a", da CF/88, em favor dos professores, ante a nítida divergência das atribuições dos cargos públicos, haja vista não atuar na regência de classe.



    (...)



    Melhor sorte não assiste à ADRIANA DE AGUIAR SIMÕES, uma vez que apesar de haver sido nomeada e tomado posse no segundo cargo técnico-científico em momento anterior à Emenda Constitucional nº 19/98, a vedação constitucional ao acúmulo de cargos na forma realizada já existia na redação originária da Carta.



    Destaco, outrossim, que caso fosse a intenção do legislador constituinte estender o direito de cumulação de cargos públicos não apenas aos professores, mas a todos os especialistas em educação, teria feito de forma expressa, tal como realizado em favor dos profissionais da saúde, no artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da CF/88, com a redação conferida pela EC nº. 19/98.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente